Tribunal: TJMT
Processo: 1016012-26.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016012-26.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR - CPF: 027.638.951-40 (ADVOGADO), ABNER SILVA DE ARAUJO - CPF: 021.924.941-57 (PACIENTE), 10° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR - CPF: 027.638.951-40 (IMPETRANTE), JUIZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – DENÚNCIA RECEBIDA – NULIDADE DO FLAGRANTE – INVASÃO DO DOMICÍLIO PELOS POLICIAIS MILITARES – DESCABIMENTO – PLAUSIBILIDADE DA SITUAÇÃO DE FLAGRANCIA APRESENTADA NOS AUTOS – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ocorrência de violação de domicílio, e nulidade das provas obtidas durante o flagrante, que culminou com apreensão de arma de fogo em posse do paciente, sobretudo diante da hipótese de que
havia forte odor característico de maconha exalando do interior de seu apartamento, o que comprovou-se por meio de cigarro dessa substância, aceso no interior do imóvel, além de seu nervosismo e consequente desobediência em atender às determinações dos policiais militares, de modo que,
em casos de situação de flagrância, a Constituição Federal autoriza a entrada no domicílio mesmo sem prévia autorização judicial (artigo 5º, inciso XI).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Matheus Montalvão Guedes Cézar, em benefício de
Abner Silva de Araújo
,
ao argumento, em síntese, de que sofre constrangimento ilegal, visto que a autoridade judiciária da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital recebeu a denúncia em seu desfavor, desconsiderando a nulidade das provas obtidas no flagrante.

De acordo com os termos da impetração, no dia 12.7.2020, policiais militares, após serem acionados por vizinhos para atender suposta ocorrência de violência doméstica, compareceram ao apartamento do paciente, e, ao chegarem no local, constataram que a porta estava entreaberta, e perceberam odor de maconha, oportunidade em que solicitaram que os moradores se apresentassem.

Segundo o impetrante, a suposta vítima se apresentou, chorando e aparentemente assustada, e logo em seguida o paciente, que, segundo os policiais, estaria alterado. Aduz que o paciente desobedeceu às ordens dos policiais para que “colocasse as mãos na cabeça”, razão pela qual invadiram o imóvel sem qualquer autorização, e, na ocasião, localizaram um cigarro de maconha, a importância de R$ 4.450,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais) em dinheiro, e um revólver calibre 38, sem registro.

Acrescenta que a suposta vítima negou que sofreu qualquer tipo de agressão ou ameaça, e que, embora estivesse, de fato, gritando, foi em razão de o paciente querer terminar o relacionamento amoroso que mantinham, ao que ela não aceitou e ficou nervosa.

Sob sua ótica, as provas obtidas no flagrante são nulas, uma vez que os policiais invadiram sua residência sem mandado judicial ou qualquer tipo de autorização.

Com essas considerações, em síntese, requereu
“a concessão da ordem, para declarar a nulidade do flagrante em razão da violação de domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato.”

Ao fim, pediu que fosse intimado para fins de sustentação oral na sessão de julgamento do mérito do
writ.

A medida liminar vindicada foi indeferida consoante os termos da decisão anexa (Id. 139212651) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que o magistrado singular relata que a denúncia foi recebida em 29.4.2021, e, determinada a citação do acusado, ora paciente, ele não mais foi localizado naquele endereço, e
“não deixou nenhum contato”.
(Id. 139561675).

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gill Rosa Fechtner manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03). Busca domiciliar após a Polícia Militar ter sido acionada para atender suposta ocorrência de violência doméstica que culminou na apreensão de uma arma de fogo na residência do paciente. Aventada nulidade das provas. Improcedência. Crime de natureza permanente, cujo momento do flagrante protrai-se no tempo, autorizando a violação de domicílio, ainda que sem mandado judicial. Exegese do artigo 5º, XI, da CF. Inexistência de ilegalidade flagrante ou teratológica. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Id. 141743654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus.

Conforme relatado, os argumentos trazidos na impetração resumem-se em apontar que houve violação do domicílio do paciente, diante da entrada dos policiais em sua residência, sem qualquer tipo de autorização, de modo que, sob sua ótica, o recebimento da denúncia deve ser anulado, ante a nulidade do próprio flagrante e das provas produzidas.

Contudo, vejo que os argumentos já consignados na decisão que indeferiu a medida liminar vindicada, aliados aos substanciosos elementos de convicção trazidos pelo douto Procurador de Justiça em seu judicioso parecer, são suficientes para rechaçar a pretensão contida na impetração.

Tem-se na hipótese dos autos que os policiais militares foram acionados por vizinhos do condomínio em que o paciente residia para atender suposta situação de violência doméstica, tendo em vista que ouviram gritos vindo de seu apartamento, o que demonstrava que possivelmente uma mulher estava sendo agredida.

Chegando no condomínio, uma das moradoras franqueou a entrada dos policiais, indicando o suposto apartamento em que estariam ocorrendo os gritos. Ato contínuo, ao chegarem na unidade indicada, verificaram a porta aberta e sentiram odor característico de maconha, ocasião em que chamaram pelos moradores.

Consta das declarações inquisitoriais (Id. 138994698, pp. 3-4 e 5-6) que a senhora Ana Carolina se apresentou, primeiro, chorando e aparentemente assustada, e em seguida o senhor Abner Silva de Araújo, ora paciente, mostrando-se alterado e gritando. Em seguida, foi dada a ordem para que ele ficasse parado e colocasse as mãos na cabeça, mas negou-se a obedecer a determinação, dizendo
“não vou colocar a mão na cabeça porra nenhuma, e outra pode prender essa mulher aí”.

Assim, segundo os policiais, diante da recusa em atender à determinação, foi necessário o uso de força moderada no procedimento de abordagem, e, logo após, constataram na mesa da sala um cigarro da maconha aceso, bem como avistaram um envelope aberto com quantia de dinheiro, em cima da geladeira, o que chamou a atenção, e no interior de uma bolsa preta localizaram um revólver calibre 38, que o suspeito, ora paciente, disse que não tinha registro.

Diante dessas singelas constatações, não há falar em ocorrência de violação de domicílio, pois, em casos de flagrante delito, a Constituição Federal autoriza a entrada no domicílio mesmo sem prévia autorização judicial (artigo 5º, inciso XI).

Frisa-se que os policiais militares, ao chegarem até a porta do apartamento do paciente, após autorizados por moradores vizinhos a ingressarem no condomínio, perceberam o cheiro característico de maconha vindo do interior daquele apartamento. Não se trata de questão de adivinhação, mormente porque os indícios dos autos revelam que, de fato, havia naquela ocasião, um cigarro confeccionado com aquela droga, em tese, aceso, naquele apartamento.

Ademais, a própria “namorada” do paciente não desmentiu que havia efetuado gritos momento antes, pois, embora tenha negado que foi agredida ou ameaçada por ele, confirmou que gritou porque não se conformava com o término do relacionamento, pelo paciente.

Portanto, como dito, c
uida-se de juízo de probabilidade, demonstrado por elemento externo objetivo, de que algo ilícito estaria ocorrendo no interior do apartamento, de modo que não há falar em violação do domicílio do paciente, e, como se sabe, em casos como o tal, não se exige que o policial possa enxergar o crime acontecendo dentro da residência, mas fundadas razões de que há uma situação flagrancial, com lastro em circunstâncias objetivas, ou seja, demonstração por outros meios.

Embora no caso específico dos autos não ficou delineada a hipótese de tráfico de drogas, repita-se, ficou demonstrada a hipótese de que havia forte odor característico de maconha exalando do interior do apartamento do paciente, e, após as demais circunstâncias fáticas já descritas, procederam à entrada no imóvel, resultando na apreensão de arma de fogo sem o devido registro ou porte.

Sobre o caso destaco o seguinte julgado, a respeito da legalidade da entrada dos policiais no domicílio do indivíduo:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE ILEGALIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CRIME PERMANENTE. FORTE ODOR DE MACONHA. NERVOSISMO DO PACIENTE. RAZÃO PARA REALIZAR A BUSCA NO IMÓVEL. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. (...) 1. Consta nos autos que os policiais perceberam o nervosismo do paciente e que ao chegarem à residência, já sentiram um forte odor de maconha, razão pela qual fizeram a busca dentro da residência. 2. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no Habeas Corpus n. 423.838 – SP – 2017/0288916-6 – Sexta Turma, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior – julgado em 8.2.2018).

Por todo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
Abner Silva de Araújo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022